Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO JUNTO À CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISTORÇÃO NA UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 539, estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00. Em se tratando de contrato de financiamento imobiliário firmado diretamente com a construtora/incorporadora, a simples utilização da tabela price para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo, no entanto, deve ser verificada a ocorrência de distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido à sistemática de recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que é válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. No entanto, é necessário proceder a uma análise mais aprofundada do caso específico, pois a simples presença de cláusula que estipule a cobrança de comissão de corretagem não demonstra, efetivamente, que as informações foram prestadas de forma clara ao consumidor. Em se tratando de relação de consumo, é necessário analisar o contexto da contratação com destaque para a boa-fé objetiva (lealdade e transparência), especialmente, no momento pré-contratual (artigos 30, 31 e 46, todos do CDC), pois o que se verifica, na prática (art. 375 do CPC), é que os contratos de adesão usualmente contrariam as ofertas verbais e as legítimas expectativas criadas no consumidor, quanto ao efetivo preço da unidade imobiliária
3. Revela-se prematuro o julgamento liminar do pedido, por impedir o contraditório e a possibilidade de dilação probatória sobre os fatos narrados pelos autores,
4. Recurso conhecido, Sentença anulada de ofício.